Tribunal: TJMT
Processo: 1017394-17.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017394-17.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCISCO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 059.242.171-67 (RECORRENTE), JONADAB VINICIO DOS SANTOS CHAGAS - CPF: 054.354.021-90 (ADVOGADO), PAULO REGULAGENS ELETRONICA, PAULO ALVES CARDOSO (RECORRIDO), HELTON DOS SANTOS - CPF: 001.369.451-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONSERTO DE VEÍCULO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA –

NÃO COMPROVA FATOS ALEGADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Aduz a recorrente que seu veículo VW Gol ano 2008 apresentou problema e que após diagnóstico feito pelo recorrido, foi necessário trocar o módulo do veículo, serviço realizado pelo recorrido com a compra da peça junto a uma empresa terceirizada. Aduz que para tanto pagou o R$1.280,00 pelo módulo, mais R$350,00 pela mão de obra.

Informa que após realizado o serviço, o veículo apresentou novo problema, então comunicou a falha ao recorrido, que teria orientado o recorrente a buscar solução junto a empresa terceirizada, fornecedora do módulo.

Alega que buscou a terceirizada, contudo o problema não foi solucionado, razão pela qual realizou o reparo em outra oficina, desembolsando o valor de R$650,00 pelo novo conserto.

Em que pese as alegações da recorrente, não aportou aos autos provas no sentido de indicar o que sustenta. O autor sequer apresentou notas fiscais ou ordem de serviço de instalação e compra dos módulos. Deixou de comprovar também a alegada negociação havida entre ele, o recorrido e a empresa terceirizada. O documento juntado em id. 178287237 carece de informações que comprovem o alegado, uma vez que não aponta data de realização da compra, nem traz prova do pagamento realizado pelo suposto conserto.

O Reclamante sequer acostou laudo de outro mecânico para gerar dúvida se houve algum defeito no serviço prestado pela mecânica Ré, sendo prova mínima que lhe incumbia.

Ademais, requereu em sede de impugnação o julgamento antecipado da lide (item “e” dos pedidos).

Por sua vez, o recorrido refutou a versão do autor, comprovando que realizou os serviços solicitados, como a devolução do valor pago pelo primeiro módulo pela empresa
Injection Car
, bem como a compra do novo módulo e o pagamento do serviço de programação realizado junto as empresas
Point Car
e
KF Módulo de Injeção
. Portanto, a recorrida comprovou que efetuou os serviços nos moldes contratados.

Ademais, não obstante se tratar de relação de consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser aplicada em questões específicas e desde que presente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta de provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência.

Logo, escorreita a sentença que julgou a demanda improcedente.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 98 §§2º e 3º do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023